Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-59.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Jurisdição Voluntária. Reconhecimento de Filiação Socioafetiva. Falecimento De Um dos Requerentes. Extinção Prematura. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da falta de interesse processual, tendo em vista o falecimento de um dos requerentes do procedimento de jurisdição voluntária para o reconhecimento de filiação socioafetiva.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se o falecimento de um dos requerentes em procedimento de jurisdição voluntária de reconhecimento de paternidade socioafetiva resulta na extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. O falecimento de um dos requerentes em procedimento de jurisdição voluntária implica em extinção do processo sem resolução do mérito, visto que o direito ao reconhecimento de filiação socioafetiva é intransmissível, de maneira que não há que se falar em habilitação dos sucessores, conforme se infere dos art. 110, 313, I, §2°, II, e 687, do CPC.
4. A sentença extinguiu o feito de forma prematura, pois, em razão do manifesto interesse do outro requerente remanescente em obter o reconhecimento da filiação, o processo poderia prosseguir para a obtenção, se o caso, da providência jurisdicional pretendida, mas na forma contenciosa, até mesmo porque, conforme se extrai dos autos, o único herdeiro resiste à pretensão, de maneira que a jurisdição graciosa não é mais adequada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento de uma das parte em procedimento de jurisdição voluntária de reconhecimento de filiação socioafetiva é prematura, visto que o requerente remanescente pode emendar a petição inicial para a adoção do procedimento comum de rito ordinário, pois a jurisdição graciosa não é a mais adequada em razão do óbito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, § 2o, II, e 687.